Tribunal: TCU
Processo: 012.346/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Ausência de documentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do ato de concessão de aposentadoria a Antônia Oliveira Nazareno Soares, emitido pela Gerência Executiva do INSS - Goiânia/GO - INSS/MPS, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 26, 28 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 217, 219 e 268, § 4o, do Regimento Interno, em: 9.1. aplicar a Wirley Castro Vargas multa no valor de R$ 4.133,00 (quatro mil, cento e trinta e três reais); 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. determinar o desconto da dívida a que se refere o subitem anterior nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem sua manifestação; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) prestações mensais consecutivas; a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência sobre cada valor mensal atualizado monetariamente de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.6. determinar à Gerência Executiva do INSS - Goiânia/GO - INSS/MPS que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, seja encaminhada ao Tribunal cópia da planilha de cálculo da média das remunerações utilizada para atribuir os proventos à interessada, além de cópia do mapa de tempo de contribuição e das certidões averbadas em sua aposentadoria; 9.7. dar ciência ao gestor da Gerência Executiva do INSS - Goiânia/GO - INSS/MPS de que o reiterado descumprimento a diligências do TCU poderá ensejar, além da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, seu afastamento cautelar do cargo, nos termos do art. 44 do referido diploma legal; 9.8. determinar à AudPessoal que, uma vez apresentados pelo órgão de origem os documentos mencionados no subitem 9.6 deste acórdão, avalie a necessidade de instaurar procedimento para revisão de ofício do ato concessório, com oitiva da interessada e de acordo com as normas previstas no RITCU, considerando o registro tácito do ato em 18/03/2021; 9.9. informar esta deliberação ao responsável e à Gerência Executiva do INSS - Goiânia/GO - INSS/MPS.